Tribunal: STF
Processo: ARE 1269262
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE DEFICIENTE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, G, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA REDUZIDA.
    - É inadmissível a reabertura da instrução de processo que se encontra em grau de recurso e pronto para julgamento, sob pena de inversão tumultuária do feito, afronta à lógica processual e à paridade de armas entre defesa e acusação.
    - O ajuizamento de ação cível não impede a propositura de ação penal, tendo em vista a independência entre as esferas.
    - O inquérito policial é um procedimento escrito, sigiloso, indisponível e inquisitivo, que se presta a aparelhar a denúncia, não existindo acusação; desta feita, inexiste oportunidade de contraditório, circunstância que não importa cerceamento de defesa.
    - A ausência injustificada do acusado ao exame pericial autoriza a extinção do incidente de insanidade, sem que isso acarrete cerceamento de defesa.
    - O indeferimento de diligências ou provas manifestamente impertinentes ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa.
    - Havendo prova cabal da autoria e materialidade do delito de apropriação indébita majorada descrito na denúncia, evidenciado o 'animus rem sibi habendi', deve ser mantido o decreto condenatório.
    - A análise deficiente das circunstâncias judiciais enseja a correção pela instância revisora e consequente redução da pena-base.
    - Circunstâncias que constituem ou qualificam o crime não podem ser consideradas também como agravante genérica, na segunda fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Inteligência do artigo 61, caput, do Código Penal.
    - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal" (Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça).
    - Se a agravante preponderante colide com uma atenuante igualmente preponderante, deve haver compensação entre ambas, permanecendo a pena em seu patamar original, sem acréscimo ou redução. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Arts. 5º, V, X, LV, e 133, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente